Tribunal: TJES
Processo: 0016486-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016486-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBIA KARLA VITAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. RÉ REINCIDENTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Existindo 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, incabível a fixação da reprimenda básica no mínimo legal. Precedente do ex. STF.

3. A pena pecuniária, por se tratar de preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada, cabendo a análise da suspensão do pagamento ao Juízo da execução penal, razão pela qual a mantenho no importe fixado em primeiro grau, por atender ao princípio da proporcionalidade.

4. O regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP) deve ser preservado, por ser a ré reincidente específica.

5. A condenação da acusada ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento, cabendo ao juízo da execução analisar eventual hipossuficiência alegada pelo apenado.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016486-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBIA KARLA VITAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A, BEATRICEE KARLA LOPES - ES15171-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBIA KARLA VITAL
, em face da sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por meio do qual requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio ilícito. No mérito, pleiteia a absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e de regime menos gravoso, o afastamento do pagamento da sanção pecuniária e, por fim, a isenção das custas processuais.

Por ter a apelante suscitado matéria preliminar passo a examiná-la, antes de adentrar ao mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS

Aduz a recorrente que o ingresso dos policiais militares em sua residência se deu de forma ilícita, razão pela qual requer a nulidade das provas daí advindas.

Ao analisar os autos, verifico que razão não lhe assiste.

Verifico que após receberem denúncia de que o imóvel da apelante era utilizado para o tráfico de drogas e identificar as suas características, de como sendo a pessoa que comercializava entorpecentes no local, os policiais, tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância, de forma escorreita, foram até o local e após serem autorizados a entrar no imóvel pela apelante, como ela mesma afirmou na presença de seu advogado (fl. 22), confirmaram a prática delitiva, uma vez que encontraram drogas e dinheiro em uma caixa, embaixo de uma pilha de roupa.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local poderia estar ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da QUINTA TURMA, publicado em 14 de dezembro de 2021).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

A peça de ingresso informa, que no dia 16 de dezembro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Marilândia, no município de Vila Velha e, ao passarem pela região conhecida como “
Favelinha Grande Vitória
”, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, receberam informações por parte de um transeunte de que uma mulher morena, trajando vestido rosa e residente de uma casa de muros de mármore comandava o tráfico na região, de modo que ao efetuarem diligências avistaram a residência e a acusada na janela do imóvel.

Consta, que após obterem autorização para entrar, efetuaram buscas no imóvel e encontraram, no quarto da ré, escondida sob algumas roupas, uma caixa de sapato contendo 85 (oitenta e cinco) pinos de cocaína e R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 07/09), pelos autos de apreensão (fl. 19) e de constatação de substância entorpecente (fl. 18), pelo laudo de exame químico (fls. 106-v) e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais militares Marcos José da Silva Inácio e Jhonny Candeia Littig Pereira, em juízo (mídia – fl. 122), confirmaram seus depoimentos colhidos na seara inquisitiva e afirmaram que as buscas ocorreram em razão de uma notícia de que uma mulher com as características da apelante era responsável por fazer a entrega dos entorpecentes, tendo o informante, inclusive, indicado as vestimentas da mulher.

Ressaltaram que ao chegarem no local indicado, a acusado permitiu a entrada na residência, ocasião em que localizaram no quarto da ré uma caixa onde estavam acondicionadas as drogas e o dinheiro, oportunidade em que a apelante assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria da ré.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Em relação ao requerimento de fixação da pena base no mínimo legal, melhor sorte não socorre a recorrente.

Digo isso, porque ao fixar a pena base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, o Magistrado considerou em desfavor da acusada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, justificando-as, à exceção da culpabilidade, em elementos concretos existentes nos autos.

Com relação à culpabilidade, embora tenha o MM. Juiz utilizado de elementos inerentes ao tipo penal, verifico que a ré, mesmo morando com outras famílias em um terreno, fazia de seu quintal um ponto de tráfico de drogas, razão pela qual, sendo admitido o reforço de argumentação (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022), mantenho o desfavorecimento dessa circunstância judicial, não sendo possível, portanto, fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei (STF; HC 134.663; Rel.
Min. Marco Aurélio
; DJE 27/09/2018).

Levando em consideração a pena em abstrato delimitada para o crime em referência, qual seja, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e a existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, verifico que o montante fixado em primeiro grau se mostra aquém do que deveria ter sido arbitrado. No entanto, o mantenho, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

A pena pecuniária, por se tratar de preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada, cabendo a análise da suspensão do pagamento ao Juízo da execução penal, razão pela qual a mantenho em 600 (seiscentos) dias-multa, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), por ser a ré reincidente específica.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação da acusada ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.